Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA (SUSCITADO). RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO AUTOR(A). ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (0706478-93.2023.8.07.0005), deflagrada por Juliana Santos Portela de Brito contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

2. Divergência entre o foro de ajuizamento (domicílio da autora/consumidora) e o endereçamento constante da petição inicial.

3. À luz das circunstâncias do caso em relevo, prevalece o foro originário, considerando se tratar de relação consumerista, bem como constatando o ajuizamento de ação anterior com mesmo objeto, a qual foi processada e julgada pelo Juízo que ora declina de sua competência, de modo a evidenciar comportamento contraditório, frustrando a legítima expectativa da consumidora de acessar a justiça, com a facilitação de sua defesa.

4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Planaltina (suscitado).